Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO DETRAN/DF. DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL PELO AUTO DE INFRAÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0700544-57.2019.8.07.0018, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, referente à determinação de emenda da inicial com a inclusão do responsável pela autuação no polo passivo da demanda.
2. A recorrente pleiteia a anulação da decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial. Alega que autuação decorreu de ato do DETRAN/BA. Aponta a desconformidade da decisão impugnada com o posicionamento do Acordão n. 1206568, da Terceira Turma Recursal, prolatado em 8/10/2019.
3. Em observância ao parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator suspendeu a eficácia da decisão recorrida até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
4. O DETRAN/DF apresentou petição de concordância com os termos da Decisão Monocrática proferida pelo relator, manifestando expressamente o seu desinteresse de contrarrazoar o recurso.
5. Na situação em tela, a ora agravante distribuiu ação declaratória, que tramita sob o n. 0700544-57.2019.8.07.0018, pretendendo a declaração de nulidade do auto de infração de n.000004804, a declaração de nulidade de todas as penalidades impostas ao requerente, inclusive o cancelamento dos pontos lançados no prontuário da autora e anulação da multa, bem como a condenação do réu ao pagamento da repetição do indébito, no valor de R$ 191,54.
6. O Acórdão n. 1206568 da Terceira Turma Recursal anulou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito para afastar a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF decretada pelo Juízo “a quo”, e para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, ante a inocorrência de causa madura.
7. Ressalta-se que o referido Acórdão reconheceu a legitimidade passiva do DETRAN/DF, pois, no feito de origem, a parte autora busca a declaração de nulidade do auto de infração em razão da ausência de notificação. Tal notificação caberia ao DETRAN/DF, como órgão responsável pelo licenciamento do veículo.
8. Transcreve-se o art. 260, § 2o, do CTB: “As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação”.
9. Com efeito, uma vez que coube ao Detran/DF a arrecadação da multa, decorrente da infração cometida no Estado da Bahia, é ele (DETRAN/DF) o responsável pela notificação do proprietário do veículo, em cumprimento ao art. 260, § 2o, CTB.
10. Além disso, o veículo é registrado no Distrito Federal, onde, também, é mantido o prontuário da autora/recorrente.
11. Nesse descortino, a possível baixa dos respectivos pontos indicados na carteira nacional de habilitação deverá ser providenciada pelo órgão de trânsito local (DETRAN/DF), e não pelo MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA.
12. Acrescente-se que a competência do Juízo Fazendário no Distrito Federal (e Juizados Especiais da Fazenda Pública) é restrita às ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, nos termos do art. 26 da Lei n. 11.697/08 (LOJDF) e Lei n. 12.153/09.
13. Nesse contexto, se fosse verificada a necessidade de se incluir no polo passivo da demanda o responsável pela lavratura do auto de infração, o que não se identifica no caso, estaria esvaziada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da presente lide. Para decidir causa em que seja parte interessada autarquia integrante do complexo administrativo de outra unidade da federação é competente a Vara Cível, ou o Juizado Especial Cível, conforme competência residual estabelecida no art. 25 daquela Lei, combinado com o § único do art. 52, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1076970, 07150168820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 12/3/2018 (Acórdão 1373559, 07056278920218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
14. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão do Juízo de origem que determinou a inclusão do responsável pela lavratura do auto de infração no polo passivo da demanda.
15. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.